Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017901-20.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO MARTINS DA COSTA - CPF: 053.011.921-83 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENSÃO – NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 CPP – REFORMA DA DECISÃO –
PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
MÉRITO RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PREVENÇÃO EFETIVADA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar, não estando demonstrado os requisitos descritos no artigo 312 do CPP.

Na hipótese, não deve ser provido o pleito recursal ministerial, pois ausente demonstração precisa dos elementos que integram o art. 312 e o
art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

Ademais, quando proferida a decisão, o representante do Ministério Público não vislumbrou razões para a segregação cautelar do paciente, pois conforme relatório de mídia (Id 1017901-20.2019.8.11.0000), quando questionado sobre a necessidade da prisão do recorrido, expos que a quantidade de entorpecente não foi expressiva, não justificando a priori, qualifica-lo como traficante nas circunstâncias apresentadas. Não se opôs a liberação do recorrido, mas requereu que o mesmo continuasse preso por conta do mandado de prisão em aberto em seu nome.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão proferida nos autos n. 19564-89.2019.8.11.0042 (Código 576903), que homologou a prisão em flagrante de
Bruno Martins da Costa
e concedeu a liberdade provisória, contudo, o manteve preso em consequência do mandado de prisão n. 585510, oriundo dos autos n 0004116-81.2016.811.0042 que encontrava-se aberto. (Id 25208094)

Inicialmente, o
Parquet
sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ofendendo ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (Id 25209457 e 25209458)

Relata que a Promotoria de Justiça somente teve conhecimento da fundamentação da decisão, 02 (dois) meses após a interposição do recurso.

Explicita que o caso o revela-se de extrema gravidade, pois imputa-se ao acusado, a prática da mercancia de drogas, ilícito equiparado a hediondo e que possui lesividade social especialmente acentuada pela Constituição da República, além do uso de documento falso.

Aduz que, a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial definitivo que atestou que houve apreensão de 01 (um) porção de maconha, com massa de 147,67 (cento e quarenta e sete gramas e sessenta e sete centigramas), droga relacionada e de igual forma autoria, que encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelos policiais militares, os quis relataram a apreensão da droga no imóvel, bem como o vínculo do indicado com o referente tóxico.

Expôs ainda o acusado possui condenação criminal definitiva pelo delito de roubo majorado, em sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos n. 12592-68.2015.811.0002 (código 402338) e ainda responde a recentes processos por roubo majorado (Código 383497), posse de arma (código 384091), latrocínio (código 428669), furto qualificado (código 566359) e tráfico de drogas (código 579878), sendo este último, praticado uma semana antes de sua mais recente prisão por fato semelhante.

Em suas contrarrazões, a Defesa refuta as teses alegadas pela acusação, manifestando para que seja mantida na íntegra a decisão recorrida (Id 25209461 e 25209462)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 25209463).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 33391489)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MANIFESTAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECISÃO ACATANDO O PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 577 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR ARGUIDA
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO – DECISÃO QUE MANTEVE O STATUS LIBERTATIS COM FUNDAMENTO DA NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP – NULIDADE NÃO VERIFICADA.
MÉRITO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO ATACADA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO CONCRETA SOB A DISCIPLINA LEGAL ACERCA DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PELO RECORRENTE.
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RERCUSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORÉM, CASO CONHECIDO, PELO SEU IMPROVIMENTO
. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a respeito da Preliminar arguida pela douta Procuradoria, sob o não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal, conforme dispõe o princípio institucional da independência funcional (art. 127, § 1o, da CF), os integrantes do Ministério Público não se vinculam às manifestações anteriormente apresentadas por seus antecessores em outras fases ou etapas do processo, desfrutando, portanto, de autonomia de convicção.

Assim, ao receber os autos do magistrado singular, nos termos do que dispõe o art. 28 do Código de Processo Penal, o Procurador Geral de Justiça pode: a) insistir no pedido de arquivamento; ou, caso dele discorde, poderá b) oferecer denúncia; ou c) designar outro promotor de justiça para fazê-lo. De se ressaltar, por oportuno, que, nesta hipótese, o titular da persecução criminal atuará com independência funcional, não estando vinculado aos anteriores pronunciamentos do Ministério Público no feito.

Desse modo, com a devida vênia, rejeito a preliminar arguida pela douta Procuradoria Geral de Justiça.

Quanto a nulidade arguida pelo Ministério Público, por ausência de fundamentação, para permitir a análise dos fundamentos utilizados pela magistrada a quo, faz-se necessário expor excertos da decisão. (Id 25208092)

“ (...)Trata-se de comunicação e prisão em flagrante recebida nesta data em desfavor de Bruno Martins da Costa pela prática, em tese, dos delitos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 307 do Código Penal.

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO.

Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou concedida a liberdade provisória ao custodiado sobre o fato objeto destes autos, porém, como consta um mandado de prisão em aberto contra o custódio, foi determinado sua apresentação ao juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca.

Antes o exposto, concedo a liberdade provisória ao custodiado Bruno Martins da Costa para o fato objeto destes autos, porém, o mantenho preso em razão do mandado de prisão de prisão n. 585510 oriundos dos autos n. 0004116-81.2016.811.0042 que está em aberto. ”

Na decisão de Id 25209468 – Relatório de mídia, a magistrada assim proferiu: “
Flagrante Ok, resta homologado. Com o que tange a questão da prisão, observo que narrativa da Promotora de Justiça, com relação a quantidade de substancia entorpecente que foi encontrado em seu poder, né?! Com relação a este delito em si, pela liberdade dele, né ?! Estaria em liberdade se não fosse o mandado de prisão em aberto da Quinta Vara, mandado 5855, código 428669. Então infelizmente não tenho como conceder devido ao mandado de prisão. “

Objetiva o Recorrente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e expõe a existência dos requisitos da prisão preventiva.

Com a devida vênia, o recurso ministerial não merece ser provido. Explico.

Segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos.

O
fumus comissi delicti
, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o periculum libertatis, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

A prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Cediço que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11 a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar deve estar embasada não somente na presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313, do CPP, como também na demonstração da insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo
, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
. (TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

A jurisprudência da Suprema Corte – embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de não culpabilidade (CF, art. 5o, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (art. 7o, no 2), de outro – tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798). Em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “
status libertatis
”, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual.

Em suma: a prisão processual, de ordem meramente cautelar, tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal.

Embora o recorrente seja acusado da pratica do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, verifica-se que o Magistrado ponderou corretamente o fato e suas circunstâncias, entendendo estar ausente a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado.

Ocorre, entretanto, que, quando proferida a decisão, o Ministério Público não vislumbrou razões para a segregação cautelar do paciente, pois conforme relatório de mídia (Id 1017901-20.2019.8.11.0000), quando questionado sobre a necessidade da prisão do recorrido, o representante do Ministério Público, assim manifestou:

“A perícia diz que foi encontrado maconha com ele, né?! Mas não foi uma quantidade expressiva e essa droga por si só, encontrada com ele, para mim, não justifica a priori, qualifica-lo como traficante nessas circunstâncias, né ?! Mas quanto a isso não me oponho a liberação dele, mas que ele continue preso por conta do mandado de prisão em aberto que ele tem de um crime grave, para que ele seja apresentado para a magistrada competente da Quinta Vara. ”

É fato que o recorrido é pessoa com alguma implicação penal, todavia, a prisão deve ser verificada de maneira individualizada, sendo a multirreincidência plano secundário de fundamentação da prisão cautelar.

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão do magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020